Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples (1o réu) e crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (2o réu). Preliminar de conversão do julgamento em diligência. Pretensão defensiva de celebração de acordo de não persecução penal (2o réu). Ausência de direito subjetivo do acusado à celebração do negócio jurídico. Discordância manifestada pelo MPDFT em 1o e 2o graus de jurisdição. Ausência de confissão formal. Momento processual inadequado. Instrução processual encerrada com a prolação de édito condenatório. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade por juntada equivocada aos autos de laudo de perícia papiloscópica. Rejeição. Laudo não utilizado como lastro probatório para condenação do 1o réu. Prejuízo não demonstrado pela defesa técnica. Brocardo pas de nulitè sans grief. Mérito. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Condução de veículo automotor produto de crime anterior. Origem lícita do bem não demonstrada. Dolo de receptar presente. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. 2o Réu flagrado por guarnição policial no exato momento em que arremessava para fora do veículo arma de fogo de uso permitido. Pretensão de absolvição improcedente. Dosimetria pena. Reprimendas fixadas nos mínimos legais. Correção. Recurso conhecido e desprovido.